Tribunal: STF
Processo: MS 27335
Classe: MS
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU, POR 
   INTEMPESTIVIDADE, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. São precoces ou 
   precipitados embargos de declaração opostos antes da publicação 
   do acórdão embargado, devido a que tal falta de publicação 
   implica desconhecimento das razões de que se recorre.
2. 
   Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
3. Agravo a
   que se nega provimento.